Tribunal: TJES
Processo: 5012739-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012739-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO FERNANDES

AGRAVADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a expedição da intimação da decisão agravada ocorreu no dia 01/07/2025 (ID. 58693683), com disponibilização em 02/07/2025 (ID. 58827674) e publicação no dia 03/07/2025 (ID. 58827675), denotando que o prazo final para a interposição do recurso terminou no dia 25/07/2025 (segunda-feira), uma vez que no dia 24/07/2025 os prazos processuais foram suspensos neste e. TJES.

2. Não há que se falar em nulidade ou ausência de intimação, pois o ato ocorreu através de publicação no DJEN no dia 03/07/2025 (ID. 58827675) e dirigido a sua Advogada constituída nos autos, DRA. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ-24527, cujo nome inclusive consta como responsável pela juntada do recurso no sistema do PJe.

3. Agravo inominado não provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5012739-47.2025.8.08.0000

Agravante:

Alexsandro Fernandes

Agravada:

Coimex - Administradora de Consórcios S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 15390714, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, considerando sua intempestividade.

Em seu arrazoado, a agravante sustenta basicamente que não há prova
“[...]de que seu outrora patrono fora intimado da sentença como foi exposto na apelação[...]”
, devendo ser reconhecida a ausência de intimação e declarada a nulidade dos atos processuais pertinentes. A final, requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que o agravo inadmitido seja conhecido e provido. (ID. 15888643)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 15390714, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

"[...]Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proveniente do
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica
/ES que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, nos autos da ação indenizatória por ela ajuizada em face dos agravados. (I
D. 43480248)

De logo devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC, diante da manifesta
inadmissibilidade do apelo, haja vista a ausência do requisito extrínseco da tempestividade.

No caso dos autos,
apurei da movimentação processual registrada no PJe que a expedição da intimação da decisão agravada ocorreu no dia 01/07/2025 (ID. 58693683), com disponibilização em 02/07/2025 (ID. 58827674) e publicação no dia 03/07/2025 (ID. 58827675), denotando que o prazo final para a interposição do recurso terminou no dia 25/07/2025 (segunda-feira), uma vez que no dia 24/07/2025 os prazos processuais foram suspensos neste e. TJES.

Nada obstante, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 12/08/2025 (ID. 15330123), quando já findo o prazo para apresentação do reclamo, o que repercute em reconhecer a sua intempestividade.

Por fim, colaciono que os
prints
de tela apresentados pelo apelante nas razões recursais não se prestam a comprovar a intimação da parte, pois além de não traduzirem documentos fidedignos a tal propósito, pois sabe-se que a jurisprudência do e
. Superior Tribunal de Justiça
"[...]
entende que print de tela de computador ou imagem de página extraída da internet não servem para comprovar requisitos formais de admissibilidade de recurso
(Súmula 187/STJ)." (AREsp 1953738, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2021) [...]” (AREsp n. 2.338.436, Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/05/2023.)

Assim, identificada a inadmissibilidade do agravo de instrumento diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco da tempestividade,
não conheço do recurso
, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC. [...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o alberga neste agravo interno, porque no caso vertente a intimação do ato jurisdicional impugnado na origem ocorreu através de publicação no DJEN
no dia 03/07/2025 (ID. 58827675)
e dirigida a sua Advogada constituída
nos autos, DRA. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ-24527, cujo nome inclusive consta como responsável pela juntada do recurso no sistema do PJe
.

Assim, não há que se falar em nulidade ou ausência de intimação bastante a afastar a compreensão de que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente se revela manifestamente intempestivo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.